Tribunal: TJES
Processo: 5029653-13.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029653-13.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRED COBRANCAS ROCHE LTDA

APELADO: PRIME APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. EMBARGOS MONITÓRIOS. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE FURTO DAS CÁRTULAS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE DEFENSIVA CONTRADITÓRIA ENTRE OS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória fundada em cheques, acolheu os embargos para julgar improcedente o pedido, com base na alegação de furto das cártulas, comprovada, segundo o juízo, por Boletim de Ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em avaliar a suficiência do conjunto probatório produzido pelas devedoras para desconstituir a dívida representada pelos cheques, especialmente diante da apresentação de um Boletim de Ocorrência unilateral e da existência de teses de defesa contraditórias entre a emitente (que alega furto) e a avalista (que alega agiotagem).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em ação monitória, uma vez opostos embargos que discutem a origem da dívida, admite-se a análise da
causa debendi
, recaindo sobre o devedor o ônus de provar a ilicitude do negócio jurídico ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

4. Versões defensivas contraditórias entre os codevedores – uma alegando furto dos cheques e outra, sem provas, a prática de agiotagem – enfraquecem a verossimilhança das alegações e revelam a ausência de uma narrativa fática coerente, indicando a tentativa de se esquivar da obrigação.

5. O Boletim de Ocorrência, especialmente quando registrado de forma unilateral pela internet e desacompanhado de outros elementos probatórios, não possui presunção de veracidade
juris tantum
, pois apenas consigna as declarações do interessado, não atestando sua veridicidade. Sua força probatória é mitigada quando as circunstâncias do caso, como a demora na comunicação ao banco e as contradições entre as defesas, apontam em sentido contrário.

6. Não tendo as devedoras se desincumbido do ônus de comprovar a alegada ilicitude, e diante da fragilidade e contradição de suas teses, prevalece a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade dos cheques, impondo-se a constituição do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A mera apresentação de boletim de ocorrência unilateral, noticiando o suposto furto de cheques, é insuficiente para desconstituir a obrigação de pagamento em ação monitória, especialmente quando as teses de defesa dos codevedores são contraditórias e inverossímeis, cabendo ao embargante o ônus de provar de forma robusta o fato impeditivo do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1575781/DF, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, S2, j. 26.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2106289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029653-13.2023.8.08.0048

APELANTE: CRED COBRANCAS ROCHE LTDA

APELADOS: PRIME APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA, K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA ME

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CRED COBRANCAS ROCHE LTDA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES (ID 15893767), que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, acolheu os embargos opostos por
PRIME APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
e
K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA ME
para julgar improcedente o pedido de constituição de título executivo judicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A Apelante ajuizou a presente ação monitória objetivando a formação de título executivo judicial que reconheça a obrigação das requeridas de pagar a quantia de R$ 101.602,84 (cento e um mil, seiscentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), representada pelos cheques de nº 700014 e nº 700015, emitidos pela primeira Apelada,
PRIME APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS LTDA
, e avalizados pela segunda Apelada,
K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA ME
.

Em sede de embargos monitórios (ID 15893748), a emitente dos cheques,
PRIME APOIO
, sustentou que as referidas cártulas foram objeto de furto antes de sua emissão, fato que teria sido comunicado à autoridade policial por meio de Boletim de Ocorrência (ID 15893753). Alegou, com base nisso, a inexigibilidade do débito e a ausência de qualquer relação jurídica com a Apelante.

A segunda Apelada,
K 7 QUÍMICA
, por sua vez, apresentou embargos (ID 15893755) nos quais não corrobora a tese de furto, mas alega, de forma genérica e desprovida de lastro probatório, que a emissão dos cheques ocorreu em um contexto de agiotagem.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença (ID 15893767), acolheu a tese da primeira Apelada, entendendo que a prova do extravio dos cheques (Boletim de Ocorrência e comunicação à instituição financeira) seria suficiente para afastar a exigibilidade do crédito, julgando improcedente a pretensão monitória.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 15893768), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a prova de furto dos cheques apresentada pela primeira Apelada é frágil, consistindo em um Boletim de Ocorrência Unificado (BU) registrado unilateralmente pela internet e repleto de inconsistências;
(II)
a corré avalista não nega o negócio jurídico que deu ensejo à emissão dos cheques;
(III)
que a primeira Apelada chegou a ofertar proposta de acordo para quitação do débito, o que seria incompatível com a alegação de inexistência da dívida por furto das cártulas;
(IV)
que, nos termos da jurisprudência consolidada, é ônus do embargante provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, o que não ocorreu nos autos.

A controvérsia devolvida a este Tribunal, portanto, cinge-se a verificar se as provas produzidas pelas embargantes/apeladas são suficientes para desconstituir a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade dos cheques que instruem a ação monitória.

É cediço que, em sede de ação monitória, a discussão acerca da
causa debendi
, ou seja, do negócio jurídico que deu origem à emissão do título de crédito, não é, em regra, necessária para a propositura da demanda. O cheque, mesmo prescrito, constitui prova escrita suficiente do débito, cabendo ao devedor, em sede de embargos, o ônus de desconstituir a presunção de legitimidade do crédito.

Todavia, quando o réu, em seus embargos monitórios, suscita controvérsia sobre a relação jurídica subjacente, a discussão sobre a origem da dívida torna-se passível de cognição judicial. Nesse cenário, desloca-se a análise para o campo probatório, incumbindo ao embargante o ônus de comprovar a ilicitude do negócio jurídico ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro sobre a matéria, vejamos:

[...] 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico.
(STJ - EREsp: 1575781 DF 2015/0321412-7, Data de Julgamento: 26/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

No caso dos autos, as Apeladas falharam em se desincumbir de seu ônus probatório, pois apresentaram versões fáticas manifestamente contraditórias, o que enfraquece sobremaneira a credibilidade de suas alegações e torna inverossímil a tese que fundamentou a sentença de primeiro grau.

A primeira Apelada,
PRIME APOIO
, emitente dos cheques, fundamenta toda a sua defesa na alegação de que os cheques foram furtados em data anterior ao seu preenchimento. Para tanto, apresenta um Boletim de Ocorrência (ID 15893753) registrado pela internet por seu sócio.

Contudo, tal documento, por si só, é frágil. Ele se limita a consignar a declaração unilateral do interessado, sem passar pelo crivo de uma investigação preliminar ou apuração circunstanciada dos fatos. Além disso, chama a atenção a disparidade no tratamento dado aos documentos supostamente subtraídos: enquanto a CNH é reportada como "extraviada", os cheques são declarados como "furtados", uma inconsistência que sugere, no mínimo, falta de precisão ou clareza nos fatos narrados.

Adicionalmente,
a alegação de furto ocorrido em 29/03/2023 contrasta com a comunicação ao banco, que somente se deu em julho do mesmo ano
, uma demora de meses que se mostra incompatível com a diligência esperada de quem sofre a subtração de talões de cheque.

O que se revela ainda mais contundente para infirmar a tese de furto é a postura da segunda Apelada,
K 7 QUÍMICA
, que figura como avalista nas cártulas. Em seus embargos monitórios (ID 15893755),
a K 7 QUÍMICA não questiona a emissão dos cheques ou a relação jurídica, nem sequer menciona a ocorrência de furto
. Ao contrário, sua defesa se limita a uma alegação genérica de que os cheques teriam sido emitidos em um contexto de agiotagem.

Ora, as duas teses – furto e agiotagem – são mutuamente excludentes e demonstram uma patente falta de alinhamento e veracidade nas narrativas das devedoras.

Diante desse cenário, a prova principal que amparou a sentença de primeiro grau – o Boletim de Ocorrência – possui a sua força probante infirmada. Este documento, como já mencionado, consigna apenas declarações unilaterais, não gozando de presunção de veracidade, especialmente quando confrontado com outras evidências e circunstâncias dos autos que apontam em sentido contrário. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a limitada força probante do boletim de ocorrência:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte,
o boletim de ocorrência policial não gera presunção
juris tantum
da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
(STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022).

Portanto, as Apeladas não produziram prova robusta e coerente capaz de demonstrar a ilicitude do negócio jurídico subjacente ou qualquer outro fato que pudesse desconstituir os cheques apresentados. As narrativas contraditórias e a fragilidade do Boletim de Ocorrência, desacompanhado de outros elementos, conduzem à conclusão de que as devedoras não se desincumbiram do ônus que lhes cabia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da Apelante, nos valores indicados nos cheques que instruem a inicial, a serem atualizados monetariamente a partir do vencimento e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, Código Civil), desde a sua apresentação (REsp 1357857 / MS).

Em razão da reforma integral da sentença, inverto os ônus da sucumbência para condenar as Apeladas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da Apelante, nos valores indicados nos cheques que instruem a inicial, a serem atualizados monetariamente a partir do vencimento e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, Código Civil), desde a sua apresentação (REsp 1357857 / MS).

Em razão da reforma integral da sentença, invertem-se os ônus da sucumbência para condenar as Apeladas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.